Tribunal: TJSP
Processo: 2235734-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Descabida a compensação do crédito de titularidade da parte executada com a dívida por honorários advocatícios de sucumbência à parte credora, pela ausência de identidade de partes, conforme requisito previsto no art. 368, CC, ainda que os honorários advocatícios estejam sendo executados em nome da parte e não pelo Advogado, em causa própria – Agiu com acerto o MM

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Descabida a compensação do crédito de titularidade da parte executada com a dívida por honorários advocatícios de sucumbência à parte credora, pela ausência de identidade de partes, conforme requisito previsto no art. 368, CC, ainda que os honorários advocatícios estejam sendo executados em nome da parte e não pelo Advogado, em causa própria – Agiu com acerto o MM Juízo da causa em reconhecer a compensação parcial dos débitos de titularidade das partes agravante devedora e agravada credora, tendo em vista que o crédito da parte devedora agravante somente pode ser compensado com o valor cobrado pela parte credora agravada, relativo à dívida principal, ante a existência de identidade entre credores e devedores, sendo descabida a compensação do crédito da parte executada, naquilo que sobejar a compensação feita com relação à dívida principal, com o valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais que, ainda que executados pela parte, são de titularidade de seu patrono – Manutenção da r. decisão agravada.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA – Não configurado.
Recurso desprovido.